Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023496-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. G. C. S. - CPF: 117.854.121-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AMANDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 062.792.851-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o bloqueio de ativos financeiros para custeio de terapias e avaliação neuropsicológica para menor com necessidades de tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento terapêutico; (
ii
) verificar a possibilidade de ressarcimento entre entes públicos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anterior reconheceu a competência prioritária do Município para cumprimento da obrigação de fazer, afastando a condenação solidária genérica. Incide o Tema 793 do STF, que assegura o direito de regresso entre entes federados. Além disso, determinou-se
de ofício
a observância do Tema 1033 do STF quanto ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para: 1. Determinar o reembolso das despesas com terapias ao ente que suportou o ônus financeiro; 2. Estabelecer que eventual ressarcimento observe os critérios do SUS.

Tese de julgamento
:
"Nos casos de fornecimento de tratamento terapêutico, a responsabilidade solidária entre entes federados não exime a análise da competência prioritária, sendo cabível o direito de regresso conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF; CPC, art. 927

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.094/DF, Tema 1033, j. 15.08.2024; STF, Tema 793

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer n. 1012937-65.2025.8.11.0002
,
promovido por
J.G.C.S.
, representa
do por sua genitora, determinou o bloqueio de ativos financeiros do
ente estatal
, ora agravante, no valor de R$ 9.
6
00,00 (nove mil
e seiscentos
reais), para o custeio de realização das terapias
e

n
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
a
avali
a
ção neuropsicológica.

O agravante sustenta
que a condenação foi
solidária com o Município de Várzea Grande (MT),
portanto, a execução da medida deve respeitar o princípio da cooperação federativa, bem como os efeitos da solidariedade, dividindo-se o ônus na proporção de 50% para cada ente
;
que a imposição de bloqueio apenas em suas contas públicas viola o princípio da isonomia e a própria sentença.

Alega ainda que
,
conforme o parecer do NAT
,
a responsabilidade pelo serviço pleiteado é primariamente do ente municipal, bem assim que a solidariedade não afasta o direcionamento, conforme as regras de repartição de competência.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada para reconhecer a responsabilidade primária do Município de Várzea Grande (MT), ou determinar a realização de valores de forma solidária entre os entes, com rateio igualitário de 50% para cada
. S
ubsidiariamente
,
“
caso mantido o bloqueio exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso, que seja determinado ao Município de Várzea Grande o repasse da metade do valor bloqueado
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
300346879
).

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas no Id.
312281359
e no Id.
335038387
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
manifestando
pelo conhecimento parcial
do agravo de instrumento
e, nessa extensão, pelo provimento do
recurso
no sentido de determinar o ressarcimento do Estado de Mato Grosso pelo custeio das sessões
terapêutica, em conformidade com o
Tema 793
do
STF, considerando-se o agravo prejudicado no tocante ao custo da avaliação neuropsicológica
(Id.
343141350
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca
de Várzea Grande (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer n. 1012937-65.2025.8.11.0002
,
promovido por
J.G.C.S.
, representa
do por sua genitora, determinou o bloqueio de ativos financeiros do ente estatal, ora agravante, no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), para o custeio de realização das terapias e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a avaliação neuropsicológica.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, julgou parcialmente procedente
s
os pedidos da ação de obrigação de fazer para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande (MT), de forma solidária, a disponibilizar
em

ao menor G. G. C. S.

o tratamento de terapia ocupacional e de fonoaudiologia e demais
tratamentos
que se fizerem necessários à higidez da criança.

Na parte dispositiva da sentença restou consignado:

“Diante do exposto, confirmo a medida liminar (Id. 179462717) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande à disponibilização de terapia ocupacional e fonoaudiólogo, bem como os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários a parte autora”.

No cumprimento provisório da sentença
,
foi requerida a intimação de ambos os executados (Estado e Município). Transcorrido o prazo da intimação,
o d. Juízo de origem determinou
o bloqueio de valores nas c
ontas do Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o ente estatal recorre
para que seja reconhecida a responsabilidade primária e preferencial do Município de Várzea Grande.

Pois bem.

Em atenta análise dos autos originários, verifiquei que a sentença que havia imposto condenação solidária aos requeridos (Estado e Município de Várzea Grande) foi reformada, tendo este Tribunal de Justiça
dado provimento ao recurso interposto pelo ente estatal nos autos da ação de obrigação de fazer
(PJE n
.
1035034-93.2024.8.11.0002: acórdão proferido na sessão de 1º/10/2025 e
transitado em julgado no dia 28/11/2025
)
, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:

“[...] 3.2.
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para
i)
reconhecer a competência, prioritária, do Município para cumprimento da obrigação de fazer imposta;
ii
)
afastar o dispositivo genérico da sentença e condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção dos tratamentos ora pleiteados (fonoaudiologia e terapia ocupacional),
iii
)
além de delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado
”.

Nesse contexto, t
endo o
acórdão substitutivo da sentença
reconhecido a competência primária do Município de Várzea Grande
(MT)
para fornecer as sessões de terapia ocupacional e fonoaudiológica, mas havendo ocorrido a constrição judicial dos valores nas contas do Estado, impõe-se determinar o ressarcimento de R$ 9.600,00 ao ente que suportou o ônus financeiro, em observância ao direito de regresso previsto no Tema 793 do STF, que assegura o ressarcimento entre entes federados quando a obrigação solidária é cumprida por quem não detinha a responsabilidade primária.

Quanto à avaliação neuropsicológica custeada mediante bloqueio judicial (R$ 3.000,00), o recurso encontra-se prejudicado. Tal despesa fundamentou-se no trecho da sentença que foi afastado pelo acórdão em razão do caráter genérico da obrigação imposta. A superveniência desse fato impede que este Tribunal antecipe qualquer providência diretamente, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, eventual reparação ou mitigação do prejuízo deverá ser pleiteada perante o juízo de origem, seja mediante composição entre as partes, seja pela utilização dos instrumentos processuais adequados.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita questão de ordem pública referente ao ressarcimento dos serviços privados, postulando a aplicação do Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o acórdão exequendo omitiu-se quanto ao relevante fundamento jurídico atinente à forma de ressarcimento dos serviços prestados pela rede privada, notadamente em face do bloqueio judicial de valores baseado em notas fiscais apresentadas pelos próprios prestadores, sem a devida análise acerca da compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 666.094/DF, sob o regime da repercussão geral (Tema 1033), fixou a seguinte tese vinculante:

“
O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
”

Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os precedentes firmados em regime de repercussão geral, sob pena de afronta à obrigatoriedade de uniformização jurisprudencial e à segurança jurídica.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da manifestação ministerial para determinar que, nos autos de origem, o ressarcimento à unidade privada responsável pela realização do tratamento médico observe os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde para o reembolso de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 da repercussão geral.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para
e
stabelecer que o
Estado de Mato Grosso promova o reembolso das despesas com as sessões de terapia ocupacional e fonoaudiológica, em conformidade com o acórdão que substituiu a sentença exequenda e com a orientação firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

NÃO CONHEÇO

do pedido
q
uanto ao valor da avaliação neuropsicológica
,

uma vez que
prejudicado o agravo
de instrumento
, nesse ponto, devendo a eventual restituição ser postulada mediante os instrumentos processuais apropriados perante o juízo de origem.

DETERMINO
,
ex

officio
, a observância do Tema 1033
do
STF previamente a eventual nova constrição de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026